Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010573-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO
AGRAVADOS: TETSUO NO E OUTRO
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 0004557-67.2016.8.11.0008 – Código 114701), em Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido de penhora on line (Id. 42824469).
Os agravantes sustentam que o juízo de origem, equivocadamente entendeu que os requisitos autorizados da concessão do efeito suspensivo não estariam presentes, pois o AREsp no 1352660/MT não guarda relação com a presente demanda, e não é objeto dos autos, registrando ainda a ocorrência do trânsito em julgado da sentença dos embargos. Entendeu ainda que não está garantido o juízo, considerando que o imóvel indicado à caução ainda não é de propriedade dos agravantes.
Esclarecem que o AREsp no 1352660/MT tem como referência a Execução do Título Extrajudicial (2738-95.2016.811.0008 – Código 111719), logo, o resultado afeta diretamente nos Embargos à Execução, em que foram arbitrados os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença.
Afirmam os agravantes que caso o Superior Tribunal de Justiça acolha a matéria de violação aos artigos 809, 911 e 813 do CPC e dê provimento ao Recurso Especial, a extinção da Execução por quantia certa é medida que se impõe, assim como a nulidade das decisões proferidas naquela ação e nos Embargos à Execução.
Aduzem que houve o bloqueio da quantia de R$ 234.294,48 do montante total de R$ 908.298,12 . E ainda, há pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula n. 2.471, ao qual o Executado não se opõe, podendo ser atribuído à impugnação o efeito suspensivo sob condição de efetivação do ato, garantindo -se, assim, integralmente o juízo
Asseveram que o prosseguimento do cumprimento de sentença no qual são cobrados honorários advocatícios de quase um milhão de reais causa ao Executado grave dano de difícil ou incerta reparação, principalmente pelo fato de que já houve o bloqueio de dinheiro, que era necessário ao prosseguimento de suas atividades.
Ponderam que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 525, § 6o do CPC, uma vez que as circunstâncias dos autos justificam o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, concedendo-lhe o efeito suspensivo.
Defendem a necessidade de concessão da antecipação da tutela recurso, para que suspender os efeitos da decisão agravada.
Ao final, requerem em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença, atribuindo-lhe o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso. (Id. 42824455)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“Pois bem, a ação consubstanciada em título executivo judicial (sentença) segue rito próprio, qual seja cumprimento de sentença, que no caso dos autos apresenta-se às fls. 62/64; 108;119, juntamente com a planilha de cálculo atualizada, aportada nos autos às fls. 121, trazida pela exequente.
Da Atribuição de Efeito Suspensivo.
Pleiteia o impugnante pela atribuição de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença.
Entendo que pelos argumentos trazidos não estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo à presente impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não está demonstrado o risco de grave dano ou incerta reparação, bem como pelo o juízo não possuir garantia nos termos do art. 525, § 6o do CPC, considerando que o bem indicado à caução(imóvel matriculado sob o no 28.606 do CRI de Barra do Bugres-MT), ainda não é de propriedade dos executados, ante a ausência de transferência da bem imóvel indicado, em favor do executado até o presente momento, registrando ainda que o imóvel indicado a caução, é de propriedade do exequente (Sr. TsuoNo) nos autos de no 2738-95.2016.811.008, cód. 111719, (ação executiva principal) que tramita em apenso.
Assim, o pedido suspensão deve ser indeferido, vez que os autos não se encontram garantidos por penhora, caução ou depósito suficientes, conforme determina o art. 525, § 6o do CPC, bem como pelo AREsp no 1352660/MT, não guardar relação com a presente demanda, e não ser objeto dos autos, registrando ainda a ocorrência de trânsito em julgado, consoante se vê às fls. 119.
(...)”(Id. 42824469).
O agravante no presente recurso pretende suspender os efeitos da decisão agravada, bem como, a antecipação da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença sob a argumentação de que preencheu os requisitos do art. 525, § 6o do CPC, e porque o julgamento do AREsp no 1352660/MT influenciará diretamente o cumprimento de sentença, uma vez que a execução poderá ser extinta.
Os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes, tendo em vista que, da análise detalhada dos autos e da decisão agravada, verifica-se que de fato os agravantes não apresentaram a caução idônea e que o AREsp no 1352660/MT refere à Execução de Titulo Extrajudicial, enquanto o cumprimento de sentença é de um título judicial, onde está sendo cobrado honorários advocatícios arbitrados nos autos dos Embargos à Execução, que é uma ação autônoma e tem sentença já transitada em julgado.
Dessa forma, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora